Tribunal: TJES
Processo: 0036155-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036155-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEA MARCIA RANGEL DUARTE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0036155-67.2019.8.08.0024

APELANTE:
LÉA MÁRCIA RANGEL DUARTE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA / AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA EM PERÍCIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação acidentária proposta por segurada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual se postula a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, sob o argumento de incapacidade laboral decorrente de epicondilite lateral e lesões no ombro, tendo a sentença julgado improcedente o pedido com fundamento na prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão comprovados os requisitos legais para a concessão de benefício acidentário, especialmente a existência de incapacidade laboral, ainda que parcial, diante de laudo pericial judicial que concluiu pela inexistência de limitações funcionais atuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente exige a comprovação de sequelas permanentes decorrentes de acidente que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A prova pericial constata a inexistência de doença incapacitante atual ou de restrições laborativas e funcionais no momento da perícia, apesar do histórico de tenossinovite de De Quervain e epicondilite lateral.

A parte autora não impugna o laudo pericial nem apresenta elementos técnicos capazes de infirmar suas conclusões.

Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, a inexistência de provas em sentido contrário e a coerência técnica do parecer justificam sua adoção como fundamento suficiente para o julgamento.

A condenação sem respaldo em prova técnica idônea violaria o devido processo legal e a finalidade da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de benefício previdenciário acidentário exige prova técnica idônea da existência de incapacidade laboral atual ou de redução permanente da capacidade de trabalho.

Inexistindo impugnação ou elementos probatórios aptos a infirmar o laudo pericial judicial, suas conclusões prevalecem para o julgamento da lide.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0036155-67.2019.8.08.0024

APELANTE:
LÉA MÁRCIA RANGEL DUARTE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Infere-se dos autos que a
apelante ajuizou a presente demanda visando o recebimento de
auxílio-doença acidentário alegando ser portadora de “epic
o
ndilite lateral”, além de lesões no ombro que, a despeito dos tratamentos realizados, resultaram em limitações funcionais, comprometendo sua capacidade laboral.

O auxílio-acidente (Lei nº 8.213/91, art. 86), será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Disso dimana que
para a concessão d
o
benefício há a necessidade d
e comprovação da
incapacidade laboral
parcial e permanente
do segurado.

Todavia, de acordo com a prova pericial produzida nos autos, a despeito de a apelante apresentar um passado de tenossinovite de De Quervain e de epicondilite lateral, não foi constatada doença incapacitante atual ou restrições laborativas e funcionais no momento da realização da perícia.

Destarte, ausente a prova da perda da capacidade da apelante para o trabalho ou para a sua atividade habitual, ainda que de forma parcial, deve ser mantida a improcedente o pedido.

Averbe-se que a apelante não impugnou o laudo pericial e não apresentou nenhum elemento de prova capaz de infirmar as conclusões do perito.

Assim, ainda que o magistrado não esteja adstrito à prova pericial, d
iante da absoluta falta de elementos aptos a infirmar o laudo

produzido sobre o crivo do contraditório
e não havendo impugnação quanto ao método utilizado, muito menos contradição entre as suas constatações e conclusões, não há porque desconsiderá-lo como prova suficiente da ausência de incapacidade para o trabalho.

Entendimento contrário significa impor condenação a partir de ilações formuladas sem o necessário arrimo em conhecimento técnico e especializado, desconsiderando por completo e de forma temerária a existência e a finalidade da prova técnica produzida à luz do devido processo legal.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Sem honorários recursais (Lei 8.213/1991, art. 129, parágrafo único).

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator